Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Vistos, etc. Diante da diligência anterior frustrada, renove-se a intimação de AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME, desta vez, por oficial de justiça, para, diante da renúncia de mandato de ID no 29414237, regularizar sua representação processual, constituindo novo procurador no prazo de 10 (dez) dias. Acaso novamente frustrada a tentativa, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o endereço atualizado do embargante para fins de intimação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator